Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MILITAR. ORDEM DE PRIORIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão administrativa que suspendeu o benefício da autora, em favor da mãe, é nula por ausência de motivação e se a filha ocupa posição prioritária na ordem de dependentes do militar, devendo receber sua cota da pensão diretamente.
III. Razões de Decidir
3.A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor, em fiel observância ao princípio do tempus regit actum.
4.Não se vislumbra ilegalidade na decisão administrativa impugnada, pois a pensão foi concedida integralmente à beneficiária de primeira ordem, mantendo-se o direito da autora em suspenso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A concessão de pensão militar deve observar a ordem de preferência estabelecida na legislação vigente à época do óbito do instituidor. No caso, sendo a viúva beneficiária de primeira ordem e os filhos de qualquer condição, excluídos os maiores do sexo masculino, beneficiários subsequentes."
Dispositivos relevantes citados: Lei 3.765/1960, art. 7o; Lei 9.784/1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 574, DJ 11/03/1994.